Tribunal: STF
Processo: RE 96039
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO INICIAL (OMISSAO). CULPA CONTRATUAL. 1) A
CORREÇÃO MONETÁRIA, EMBORA NÃO OBJETO DO PEDIDO, CONSIDERA-SE
IMPLICITO POR ESTE. 2) OS PREJUIZOS RESULTANTES DE INADIMPLENCIA
CONTRATUAL DEVEM PROPICIAR COMPLETA REPARAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DO
VALOR, SOB PENA DE DESCUMPRIR-SE A REGRA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL
CONSTANTE DO ART-1059 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.